Tribunal: TJES
Processo: 0002576-51.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002576-51.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAMAR FELICIDADE

APELADO: AMBITEC SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REEXAME DE PROVA. DESCABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do ora embargante, mantendo a procedência do pedido de reintegração de posse de imóvel.

2. O embargante alega omissão no julgado quanto à cronologia dos laudos apresentados e à delimitação da área de proteção ambiental, sustentando que as provas da embargada seriam posteriores ao esbulho.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao analisar as provas da posse e do esbulho, ou se a pretensão do embargante visa apenas o reexame da causa.

III. Razões de Decidir
4. Os embargos de declaração são restritos às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do código de processo civil, vícios que não foram constatados no caso. 5. O acórdão enfrentou a cronologia dos fatos com base na matrícula do imóvel, boletim unificado e provas testemunhais, concluindo que o título do embargante era posterior à constatação da invasão. 6. A discussão sobre a porcentagem de área de proteção ambiental é irrelevante frente à comprovação da posse indireta, do domínio e dos atos de vigilância sobre a totalidade da área titulada. 7. A insurgência quanto à valoração das provas demonstra apenas o inconformismo da parte, sendo incabível a utilização deste recurso para o reexame fático-probatório.

IV. Dispositivo e Tese
8. Embargos conhecidos e desprovidos. 9. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da valoração de provas quando o acórdão fundamenta a decisão em elementos fáticos e cronológicos contemporâneos ao esbulho, inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do código de processo civil".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ITAMAR FELICIDADE
contra o v. Acórdão de id.
18666140
, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado por
AMBITEC SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.
.

Em suas razões recursais (id.
19311212
), o embargante sustenta a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que: i) o Acórdão teria deixado de apreciar o fato de que os laudos técnicos apresentados pela Embargada são posteriores ao suposto esbulho possessório; ii) a prova documental seria insuficiente para comprovar o exercício da posse pela empresa durante o período alegado; iii) não teria havido manifestação sobre a tese de que apenas uma pequena parcela do imóvel se refere à área de proteção ambiental, o que afastaria o argumento da posse baseada na preservação.

A embargada apresentou contrarrazões (id.
19568141
), pugnando pela rejeição dos embargos sob a tese de que o recorrente busca apenas a reforma da decisão por via inadequada, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0002576-51.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAMAR FELICIDADE

APELADO: AMBITEC SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ITAMAR FELICIDADE
contra o v. Acórdão de id. 18666140, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado por
AMBITEC SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.
.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No caso em tela, contudo, não verifico a ocorrência de quaisquer desses vícios.

No caso em voga, o embargante afirma que o julgado foi omisso ao ignorar que os laudos da Embargada seriam posteriores ao esbulho. Todavia, o Acórdão enfrentou detidamente a cronologia dos fatos, fundamentando a posse da autora não apenas em laudos, mas na matrícula do imóvel registrada em 15.08.2007, no Boletim Unificado de 10.07.2020 e em provas testemunhais que confirmaram a vigilância rotineira na área. Resta claro, portanto, que a conclusão do colegiado se deu pelo exame conjunto de provas que antecedem e contemporizam o esbulho, tendo o julgado inclusive destacado que o “termo de transmissão da posse” do ora embargante (datado de 06.08.2020) é que se revelou frágil e posterior à constatação da invasão.

Quanto ao argumento de que apenas uma porcentagem da área é de proteção ambiental, o Acórdão foi categórico ao reconhecer a posse indireta sobre o imóvel como um todo, com base no domínio e na prática de atos de conservação e vigilância, sendo irrelevante para o desfecho da ação possessória a discussão minuciosa sobre a destinação ambiental de cada metro quadrado do terreno, uma vez comprovado o esbulho na área titulada.

O que se observa é que o embargante não aponta uma falha de fundamentação, mas sim o seu inconformismo com a valoração da prova realizada por esta Câmara. Tal pretensão de reexame fático é manifestamente incabível em sede de embargos de declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENT
O, mantendo integralmente o Acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)